Tribunal: STJ
Processo: 1504938-49.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864967 - SP
(2025/0061472-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WADSON ROGERIO PERON
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE PROVAS
PRODUZIDAS
SOB
O
CONTRADITÓRIO.
ÁLIBI
CONTROVERTIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita
somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir, em um Estado
Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em
Documento eletrônico VDA55902160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c1d3fae9-af96-40ea-814d-51fddb81bde3

testemunho indireto como prova suficiente, por si só, para submeter
alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias apresentaram indícios
suficientes para atribuir plausibilidade à versão acusatória acerca da
autoria delitiva. Há provas testemunhais que apontam a possível
responsabilidade do agravante pelo evento criminoso por haverem
presenciado o fato, além do depoimento prestado pela própria vítima.
4. Nesse contexto, o álibi invocado pelo réu torna-se controvertido,
porquanto destoante de outras provas acostadas aos autos, de modo que
a decisão da prevalência das versões contrapostas extraíveis da
valoração probatória deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o
Tribunal do Júri.
5. Somente é cabível a absolvição sumária quando houver prova
contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas
no
do CPP, o que não é o caso dos autos, em que há duas
art. 415
versões plausíveis sobre os fatos.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c1d3fae9-af96-40ea-814d-51fddb81bde3

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864967 - SP
(2025/0061472-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WADSON ROGERIO PERON
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE PROVAS
PRODUZIDAS
SOB
O
CONTRADITÓRIO.
ÁLIBI
CONTROVERTIDO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos,
conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de
reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja
para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do
contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente
os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a
existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§
art. 413,
1o, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no
Código de Processo Penal.
2. Embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita
somente pelo Tribunal do Júri, não se pode admitir, em um Estado
Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

testemunho indireto como prova suficiente, por si só, para submeter
alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias apresentaram indícios
suficientes para atribuir plausibilidade à versão acusatória acerca da
autoria delitiva. Há provas testemunhais que apontam a possível
responsabilidade do agravante pelo evento criminoso por haverem
presenciado o fato, além do depoimento prestado pela própria vítima.
4. Nesse contexto, o álibi invocado pelo réu torna-se controvertido,
porquanto destoante de outras provas acostadas aos autos, de modo que
a decisão da prevalência das versões contrapostas extraíveis da
valoração probatória deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o
Tribunal do Júri.
5. Somente é cabível a absolvição sumária quando houver prova
contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas
no
do CPP, o que não é o caso dos autos, em que há duas
art. 415
versões plausíveis sobre os fatos.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
WADSON ROGÉRIO PERON

decisão em que reconsiderei a decisão da Presidência do STJ, a fim de conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial por ele interposto.
A defesa reitera não haver provas suficientes para fundamentar a
pronúncia do réu. Afirma: "a decisão parte de uma premissa jurídica equivocada ao
emprestar valor de 'indício suficiente de autoria' a um conjunto de elementos
probatórios de extrema fragilidade, ignorando, por outro lado, um álibi robusto e
documentalmente comprovado" (fl. 936).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Contextualização
O réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
§ 2o, I, III e IV,
o
I
c/c
art. 14,
, em decorrência dos seguintes fatos (fls.
I, do CP
351-353, destaquei):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 13 de
maio de 2019, às 21h 39min, na Rua Padre Vieira, altura do no
140, Proença, nesta cidade e Comarca, WADSON ROGÉRIO
PERÓN, qualificado a fls. 57, e JOSIMAR BERNARDES
FERREIRA, vulgo ‘Jojo’, qualificado a fls. 56, agindo em
concurso de vontades e unidade de desígnios, aderindo um à
conduta do outro, com manifesto ânimo homicida, por motivo
torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a
defesa do ofendido, o primeiro mediante disparos de arma de fogo
e o segundo mediante golpes de instrumento contundente,
tentaram matar Kelvin Terra Silva, provocando-lhe os ferimentos
descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls.
e
60/62
não consumando o delito por circunstâncias alheias às
342/343,
suas vontades.
Segundo apurado, havia na noite dos fatos jogo de futebol do
Guarani, válido pelo Campeonato Brasileiro. A vítima caminhava
em direção ao estádio ‘Brinco de Ouro da Princesa’,
acompanhado de um grupo de vinte pessoas, integrantes de
torcida daquele time; distantes cerca de quinhentos metros do
estádio, sofreram uma emboscada de um grupo da torcida do time
arquirrival – Ponte Preta.
Nesse instante, iniciou-se confusão generalizada entre os
integrantes dos grupos. Os denunciados WADSON (que já tinha
inimizade com a vítima por fatos anteriores) e JOSIMAR
decidiram matar Kelvin.
Assim é que, em meio ao tumulto, WADSON sacou a arma de
fogo que trazia e efetuou dois disparos contra Kelvin, sendo o
segundo disparo realizado quando a vítima já estava caída ao
chão (ferida por conta do primeiro), desvelando nítida
Em seguida, JOSIMAR efetuou diversos
intenção homicida.
golpes com uma enxada, instrumento contundente de alto poderio
de letalidade, na região da cabeça da vítima.
O adolescente à época A. A. também participou das agressões.
Kelvin, mesmo ferido e sendo alvo de agressões intermitentes,
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

fingiu estar morto, fazendo os agressores cessarem os golpes e se
evadirem do local, o que proporcionou fosse socorrido por
colegas até o hospital, onde recebeu atendimento eficaz.
O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade dos denunciados, que, vendo-a imóvel e
desfalecida no chão, acreditaram ter logrado êxito em seu intento
homicida.
O delito de homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que os
denunciados decidiram dar cabo da vida da vítima por razões
relacionadas à disputa de torcidas de futebol, cujos integrantes
praticam crimes horrendos no odioso intuito de demonstrar ao
grupo rival a superioridade de um sobre o outro, revelando daí a
abjeção do motivo.
O crime de homicídio foi, ainda, praticado por meio cruel, haja
vista a exacerbada violência do crime, desdobrado em disparos
efetuados na vítima por parte de WADSON, seguidos de golpes,
por JOSIMAR, com instrumento de alto poderio de lesividade,
causando à vítima sofrimento intenso e desnecessário até a
obtenção do resultado desejado, o qual não foi obtido.
O delito de homicídio foi, ainda, praticado com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Kelvin foi atacado
de maneira individualizada em meio a uma emboscada praticada
pelo grupo rival, o que deu início a uma confusão generalizada,
em meio à qual os denunciados atacaram-na com armas com alto
poderio de letalidade ao propósito a que destinadas,
impossibilitando, assim, que a vítima esboçasse reação eficaz.

O Juízo de primeira instância
o réu com base nos
pronunciou
fundamentos a seguir (fls. 694-695, grifei):
Segundo consta dos autos, houve confronto entre as torcidas
organizadas do Guarani e da Ponte Preta, sendo que a vítima
Kelvin foi baleado e agredido e as agressões apenas cessaram pois
ficou imóvel, como se estivesse morto.
A materialidade do fato está comprovada pelo exame de corpo de
delito (fls.
e
).
60/62
342/343
A vítima relatou em juízo acerca dos tiros e das agressões
sofridas, informando que fez o reconhecimento fotográfico dos
acusados na delegacia pelas imagens que viu das agressões.
Acerca da autoria, algumas testemunhas apenas contaram o
que viram nos vídeos e imagens de segurança ou ficaram
sabendo posteriormente, enquanto a testemunha JUAN, que
estava no local durante as agressões, não viu a vítima sendo
agredida.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

Não obstante, o relatório de investigação de fls. 25/36
corrobora os indícios de autoria.
Em juízo o réu JOSIMAR permaneceu em silêncio, enquanto
WADSON alegou que não estava na cidade local dos fatos e que
não teria participado do delito.
Nesta fase processual deve o magistrado apenas avaliar se há
indícios de autoria, ou seja, se há elementos mínimos que
autorizem seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal
Popular.
Conforme acima se expôs, na fase policial e em Juízo se
apontou a possível autoria dos réus, havendo assim indícios de
autoria, como exigido em lei.
Competirá aos srs. Jurados, portanto, avaliar a credibilidade das
versões apresentadas pela acusação e defesa, a partir da valoração
que vierem a emprestar a cada prova dos autos.
Eventual impronúncia retiraria indevidamente a competência
soberana do Tribunal do Júri, no caso em tela.
Bem por isso, também devem as qualificadoras serem submetidas
ao crivo dos srs. Jurados, porquanto fazem parte do mérito da
acusação e não são manifestamente improcedentes, havendo
indícios da motivação e forma de execução do delito, como acima
se expôs.

O Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto
pela defesa,
com base na fundamentação
ratificou o juízo positivo de acusação
assim empregada, no que interessa (fls. 800-809, destaquei):
A materialidade é incontroversa e vem consubstanciada pelo
exame de corpo de delito (fls.
e
), boletim médico
60/62
342/343
(fls.
).
92/121
Do mesmo modo, há indícios suficientes de autoria.
contou que saiu com o ofendido e
A testemunha protegida no 1
outros torcedores em direção ao estádio, onde ocorreria um jogo
do Guarani contra o Vitória, da Bahia, tendo sido surpreendidos
no trajeto por um torcedor da “torcida jovem” da Ponte Preta que
gritou para um grupo de cerca de 50 torcedores, integrantes de
outras organizadas que partiram para cima do grupo os agredindo
com socos, pontapés, barras de madeira, machado e enxada.
Durante a confusão, metade do grupo correu em direção ao
estádio, mas cerca de 10 pessoas ficaram para trás. Estava ao lado
de Kelvin e, em meio a fogos de artifício, bombas caseiras e
rojões, escutou o barulho de um tiro. Kelvin correu em direção a
um poste e ouviu mais dois estampidos, momento em que ele caiu
no chão e continuou sendo agredido conforme foto que circulou
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

nas redes sociais. Não chegou a ver quem atirou, mas tem
certeza que WADSON agrediu Kelvin quando ele caiu no
chão e, segundo boatos, foi o autor dos disparos, pois era o
. Viu, ainda, Alan André
único que não portava pedaços de pau
o agredir com uma enxadinha, além de JOSIMAR, que também
estava com um pedaço de pau. Havia outras pessoas agredindo
Negou que a briga
Kelvin, mas só identificou esses três.
estivesse combinada, o que fica claro pelo fato de sua torcida não
portar pedaços de pau (fls.
).
13/15
ouviu de Kelvin que, durante o caminho para
A testemunha no 2
o estádio, ele escutou o som de dois tiros, tendo alertado os
amigos que, entretanto, não acreditaram nele, pois havia sons de
bombas e fogos de artifício. Ele disse que seu grupo se
dispersou ao encontrarem um grupo de torcedores da Ponte
Preta, tendo Kelvin ficado de frente a um homem armado que
. Ele contou
atirou nele, apontando-o como sendo WADSON
que sentiu as pernas “amolecerem” e caiu no chão, oportunidade
em que JOSIMAR e Alan se aproximaram com enxadas, tendo
sido golpeado duas vezes pelo primeiro enquanto o segundo
atirou um tijolo que, entretanto, atingiu Juan. Kelvin contou que
embora estivesse lúcido, se fingiu de morto, percebendo que
WADSON desferiu um segundo tiro que o atingiu no braço.
Exibidas fotografias, Kevin identificou WADSON (fls.
).
16/17
Em juízo, disse que a torcida da “Fúria” descia ao campo de
futebol para uma festa quando encontrou a “Torcida Jovem”,
iniciando-se um confronto durante o qual Kelvin foi atacado.
Kelvin ficou para trás, atingido por um tiro que veio de trás e
o derrubou ao solo, oportunidade em que WADSON desferiu
. O
um segundo tiro, que ficou alojado, à queima-roupa
primeiro tiro foi de raspão. Não sabe se os autores conheciam o
ofendido. Ele teve um pouco de perda de memória, ficou com
cicatrizes na cabeça e falando “nóia”, por conta do trauma, de
“tanta porrada” que levou. Eles enfiaram algo na “bunda” dele,
percebendo-se nas fotos que ele está com a calça arriada. Não
presenciou os fatos, mas veio a saber pelos vídeos que viu na
Delegacia. Soube por testemunhas presenciais, que estavam
. O ofendido disse que uma pessoa
junto com ele e o carregaram
o carregava, mas fugiu para se salvar, senão morreria junto.
Kelvin disse que estava com bastante gente, viu pelas filmagens.
Não era dia de jogo, era uma festa. Kelvin tinha se afastado da
diretoria de patrimônio e, pelo que sabe, nunca se envolveu em
brigas de torcida.
A testemunha protegida no 3, repetindo a mesma narrativa
,
administrativa da testemunha no 2 acrescentou que Kevin já
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

lhe havia mostrado os autores como torcedores fanáticos da
Ponte Preta, mas não sabe de desavença anterior deles com o
ofendido (fls.
).
18/19
Em juízo ela disse que Kelvin saiu de sua casa para assistir a um
jogo com meninos, ficando marcado de encontrá-lo diante do
estádio. Os meninos chegaram machucados, por conta da briga e
lhe avisaram que Kelvin havia ficado para trás e, quando chegou
ao local, ele já estava na ambulância. Kelvin tinha 25 anos e era
integrante de torcida organizada. Era comum esse tipo de
As torcidas adversárias se conhecem,
briga entre as torcidas.
mas não sabe se Kelvin havia brigado anteriormente com
WADSON. Kelvin disse que um cara que não bateu nele dizia
“você vai morrer Kelvin”, tendo ele tirado a mão da cabeça e
fingido que estava morto, para que parassem de agredir. Já viu
outras brigas de torcida e sabe que Kelvin participava delas. Ele já
exerceu cargo na torcida. Viu cerca de 30 integrantes da “Fúria”
chegando ao estádio, pois era aniversário da organizada. Não sabe
se esse encontro foi combinado, mas acredita que sempre que uma
torcida está na rua, a outra sabe, mas nesse dia era festa de
torcida, então acredita que não combinaram briga. Não foi com
Kelvin ao estádio, tendo combinado de o encontrar na entrada,
porque as mulheres nunca vão “no bonde”, pois sabem que é
perigoso.
Juan Souza de Almeida confirmou que um grupo, que estimou em
torno de 50 pessoas, partiu do Teatro Castro Alves em direção ao
estádio quando estando entre as últimas pessoas do grupo, viu
uma confusão perto do “Bosque”, com barulho de explosão de
bombas e rojões, tendo se adiantado e, ao chegar à frente do
grupo, viu torcedores da Ponte Preta e Kevin caindo, apoiado em
uma grade. Tentou ajudar Kevin, mas alguém tentou atingi-lo
com um pedaço de madeira, tendo se esquivado e fugido. Viu
que alguns torcedores do Guarani também portavam pedaços
de pau, mas não se já os traziam consigo ou os pegaram no
momento da briga. Não viu, entretanto, as agressões a Kelvin,
não ouviu disparos de arma de fogo e não tem condições de
identificar ninguém (fls.
).
21/22
Em juízo repetiu que estava no local, mas não viu Kelvin
. O pegou e arrastou para tirar
sendo agredido, só o viu no chão
do local, sem saber que havia sido um tiro. Explicou que era
aniversário da torcida e saíram do “Castro Mendes”, tendo sofrido
uma emboscada no caminho para o estádio. Lembrou que
passaram pelo bosque quando surgiram torcedores da Ponte Preta
com barras de ferro, bombas, tendo contra-atacado. Jogaram
pedras uns nos outros e, quando olhou para trás, viu Kelvin caído,
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

acreditando que tivesse sido uma pedrada. Foi agredido com
pauladas, caiu no chão, se levantou e correu até o estádio, onde
soube que Kelvin havia tomado um tiro. Voltaram ao local e viu
que havia Polícia, SAMU, mas não viu os integrantes da outra
torcida. Às defesas disse que a briga foi perto do estádio da Ponte
Preta, que fica bem perto do estádio do Guarani. É membro da
“Fúria” há 8 anos e já participou de outros confrontos, não se
lembra quantas, já tendo sido conduzido à Delegacia por causa
disso. No momento da briga não percebeu que Kelvin havia sido
atingido por um disparo, até porque havia muitas bombas.
Conhecia Kelvin a 7 ou 8 anos, mas não lembra se ele exerceu
alguma função na organizada. Nesse dia alguns membros da sua
organizada tinham barra de ferro para se defender e rojões, que
foram disparados por ambos os lados. Ele e Kelvin não estavam
com rojões, nem barras de ferro. Kelvin confirmou que naquele
dia ia com um grupo de torcedores da “Fúria Independente” em
direção ao estádio, sem camiseta de time, quando ouviu barulho
de rojões e bombas, logo encontrando torcedores da “Torcida
Jovem”, “Serponte” e “Ponterror” que, em torno de 50 pessoas,
vieram em direção ao seu grupo armando uma emboscada. Disse
que caminhou à frente, para proteger adolescentes, quando ouviu
um disparo e alertou os demais e, quando começou a fugir, foi
atingido por um disparo que o fez cair ao solo, oportunidade em
que Afonso tentou ajudá-lo, mas foi agredido com um golpe na
cabeça. Os torcedores do time adversário o agrediram com
golpes de enxada, barras de ferro e pedaços de madeira e o
agrediram quando já estava imobilizado no chão, fingindo-se
de morto embora estivesse consciente e tenha sentido o
segundo disparo que o atingiu no braço esquerdo. Como se
fingiu de morto, vendo que não se mexia o pessoal acabou
saindo do local. Disse que foi golpeado várias vezes e que
foram vários os agressores, mas ainda assim, ao lhe exibirem
fotos, reconheceu WADSON como atirador e pessoa que
gritava seu nome durante as agressões, bem como JOSIMAR.
Lembrou que durante as agressões o grupo subtraiu sua camisa,
celular, tênis e corrente de prata (fls. 24).
Em nova oitiva repetiu que acompanhado de cerca de 30 pessoas,
todos integrantes da torcida “Fúria Independente” do Guarani, se
dirigiam ao estádio “Brinco de Ouro” onde aconteceria partida de
futebol envolvendo Guarani e Vitória e, por volta das 20 horas,
seu grupo foi cercado por aproximadamente 40 pessoas,
integrantes da das torcidas Jovem e Ponte Preta, iniciando-se
agressões generalizadas durante as quais foi agredido por
aproximadamente 15 pessoas com socos chutes e empurrões. Um
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

indivíduo branco, de aproximadamente 1,90 metros, 80kg,
postado ao seu lado esquerdo, integrante de uma das torcidas,
sacou uma arma de fogo, apontou em direção ao seu coração e
efetuou um disparo. Nesse momento caiu, e ainda sendo
agredido com socos e chutes, pauladas na cabeça, o indivíduo
que lhe baleou se aproximou apontou a arma em direção a sua
cabeça e efetuou um disparo. O primeiro atingiu o lado
esquerdo do corpo, transfixando seu pulmão e, segundo,
muito embora apontado em direção a sua cabeça, atingiu seu
braço esquerdo. Já baleado por duas vezes continuou a ser
agredido pelos integrantes das torcidas, mas permaneceu
prostrado no chão em virtude dos ferimentos por cerca de
cinco a dez minutos, até ser novamente agredido com uma
Ao ouvirem a chegada da polícia, eles correram,
"enxadada".
roubando seu celular, tênis, e uma corrente de prata. Foi socorrido
ao Hospital Mario Gatti, onde permaneceu internado por sete dias,
três em UTI e, desde que foi liberado do Hospital, vem sendo
coagido e ameaçado de forma direta e indireta por integrantes das
torcidas da Ponte Preta para isentar os agressores de
responsabilidade penal. Sua irmã também tem sido vítima de
reiteradas ameaças e coações Afirma, de forma absoluta, que o
responsável pelos disparos de arma é WADSON, diretor da
e JOSIMAR foi quem deu uma
Torcida Jovem da Ponte Preta,
enxadada em direção à sua cabeça, antigo diretor da Torcida
Jovem da Ponte Preta Lembrou que cerca de 90 dias antes dos
.
fatos, WADSON o intimidou durante um pagode realizado no
Jardim Itatiaia, ao vislumbrar uma tatuagem que tem na perna,
fazendo alusão ao time de futebol Guarani Futebol Clube (fls.
).
65/66
disse que fazia parte da “Fúria Guarani” e como era
Em juízo
uma comemoração do aniversário da organizada, foram ao estádio
para assistir um jogo e comemorar, mas no meio do caminho a
torcida da Ponte fez uma emboscada. Desciam pela avenida em
direção ao estado, iniciou- se uma confusão durante a qual tomou
2 tiros, algumas “pauladas” e “enxadadas”. Estavam em cerca de
50 pessoas de “cada lado”, alguns portando armas de fogo e
outras armas. Na época era apenas membro da torcida. Ao MP
disse que não conhecia os agressores, mas quando estava no chão
ouviu alguns gritando seu nome, dizendo que iria morrer.
Explicou que as torcidas são pequenas e, por meio das redes
sociais, os integrantes são conhecidos e, como divulgava fotos
suas, era conhecido. Disse que estava o tempo todo consciente e
nem percebeu que era tiro. Os rapazes batiam e ele fingiu estar
inconsciente, oportunidade em que eles saíram correndo e tentou
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

se levantar, mas não sentiu o movimento das pernas, já que uma
das “balas” atingiu sua coluna. Não tem sequelas, só o projétil
alojado na altura do “T9”. Fez cirurgia para remover o sangue do
pulmão. Aos defensores, disse que não combinaram o encontro,
mas embora os estádios fossem muito próximos, como era
aniversário da torcida do Guarani e a Ponte Preta não iria jogar,
não imaginaram que pudessem encontrar os adversários, mas
ainda assim escolheram um percurso para tentar evitar os
torcedores, tendo sido atacado a cerca de 1km do estádio.
Partiram do “Teatro Castro Mendes” no centro em direção ao
estádio. Soube que um mês antes um torcedor da Ponte Preta
havia morrido e, inclusive, lhe parece que foi um revide. O
reconhecimento foi feito na Delegacia, quando lhe
apresentaram algumas fotos, com base nas imagens do dia dos
. Era professor de Muay-Thai, mas depois dos fatos nunca
fatos
mais voltou à academia e foi muito pouco ao campo. Já
presenciou confrontos infelizmente a questão de torcida
organizada é muito violenta em Campinas. Não estavam
preparados para confronto, mas pedras normalmente são
apanhadas no local e, inclusive, havia uma construção onde o
pessoal se “armou”. As imagens eram claras, bem nítidas e, das
diversas fotos que lhe mostraram, reconheceu apenas duas
Fazia parte da torcida organizada
pessoas, sempre por fotos.
desde 2010 e já havia ajudado “no patrimônio”, tocava bateria
etc., mas não cuidava da parte financeira. No dia era uma festa da
torcida, mas também haveria um jogo. Saiu da casa de sua
namorada, que não o acompanhou no “bonde”, que não é
integrado por mulheres por machismo e pelo perigo. Nunca
participou de brigas. No dia houve um confronto entre torcedores,
mas não sabe se alguém da Ponte Preta se machucou. Quem
conseguiu correr, correu, alguns ficaram para trás e foram
agredidos embora tentassem se defender atacando pedras etc. Sua
irmã confirmou estar se sentindo ameaçada já que WADSON,
depois de atirar duas vezes contra seu irmão, vem passando
diariamente em frente à sua residência, o réu na garupa da
moto que para em frente ao prédio e fica olhando para seu
apartamento e acelerando a moto até que saia à janela
quando, então, eles vão embora. Disse que uma vez WADSON
parou defronte a ela e, “com os brações cruzados”, perguntou
se iriam fazer a representação contra ele, dizendo que era
(fls.
).
melhor desistirem
67/68
Narcizo conhece os réus como integrantes da torcida, mas não
estava presente no dia dos fatos. Que saiba WADSON estava em
outra cidade. Trabalhavam juntos numa empresa de ar-
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

condicionado, tendo ficado juntos até as 18h00, quando o deixou
na casa dele, ciente que ele iria para outra cidade, não se
lembrando qual. À Defesa explicou que trabalharam juntos por
cerca de 2 anos, período durante o qual nunca soube de nada que
desabonasse a conduta dele. Frequentava jogos da Ponte Preta
mais nos finais de semana e nunca soube que WADSON tivesse
participado de brigas. Moravam perto e tinham amizade.
JOSIMAR, pelo que sabe, é uma pessoa tranquila, não é agressivo.
WADSON, reconhecido pela vítima (fls.
) e por
65/66
testemunhas (fls.
20), disse que estava em Mococa com
13/16,
Reginaldo (falecido) no horário dos fatos. Chegou do serviço e
Reginaldo o convidou para acompanhá-lo durante um
Disse
orçamento. Saíram à tarde e voltaram perto das 23h00.
que no dia dos fatos não havia jogo do seu time (Ponte Preta). Fez
parte de torcida organizada. Não sabe quem o apontou como
autor, nem na cidade estava. Não tem arma de fogo. Ao MP
afirmou que saíram perto das 16h30 em direção a Mococa fazer
um orçamento. Não lembra com quem falaram, só foi
acompanhar, pois tinha habilitação. Saíram de Mococa entre as
18h00 e 19h00. Não pararam para abastecer, não saiu do carro e
não tem comprovantes. A acusação foi feita depois de muito
tempo. Reginaldo não pegou notas, nada. Comeram na rua, numa
banquinha na rua. Durante o trajeto soube da confusão, por meio
de reportagens. Mandou mensagens para sua mãe e não lembra se
falou com alguém antes disso. Tem fotos do momento em que
chegou na cidade, que mandou para sua mãe, mas não tem mais
essas mensagens pois trocou o celular. Não tem os áudios nos
quais avisou que não precisava fazer janta, pois iria comer fora. A
foto é da entrada da cidade, assim que chegou em Mococa.
Negou, mais uma vez, que estivesse no local e, por isso, não pode
estar nas imagens. Não sabe se o correu está nas fotos. Não
conhece a vítima, nunca viu e não sabe quem é. Nunca o
ameaçou, nem ninguém da família dele. Não sabe porque foi
apontado como autor. Nas mensagens a mãe dele pergunta que
horas ele chega. WADSON responde umas dez. Ela questiona,
você está em Louveira, ainda? Só dez horas da noite? Ele diz que
sim. Ela questiona ué? Louveira é tão longe assim? Então ele diz
que está em Mococa, com o “Nardo”, sem carro. JOSIMAR,
também reconhecido (fls. 47), preferiu o silêncio.
Percebe-se, assim, a existência de diferentes versões para os fatos.
De um lado a acusação afirma que os réus são os autores da
tentativa de homicídio, o fazendo apoiado em testemunhas, parte
delas afirmando categoricamente a autoria que, ainda, é apontada
pelo ofendido que garante ter visto os réus entre seus agressores.
De outro as defesas alegando que WADSON sequer estava no
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

local dos fatos e que JOSIMAR não agrediu ninguém. Percebe-se,
contudo, não haver nada que afaste, de plano, a responsabilidade
criminal dos réus ou que indique uma falsa inculpação.

II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência
para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-
lhe a soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja
para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do

, perante o juiz togado, com a
contraditório e com a garantia da ampla defesa
finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que
se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra a primeira
art. 413,
etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o
acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual
apenas passam as acusações
a serem
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.
Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações
infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado
pelo juízo da causa. Diferentemente dos atos do inquérito policial, em que os
elementos de informação são colhidos sem a necessária participação dialética das
partes, as provas produzidas durante o
terão plena eficácia e
judicium accusationis
validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com
observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.
Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga
, fundamentada
decisória, sem nenhum lastro probatório judicializado
exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu
sob o contraditório judicial.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

Além disso, os
não podem ser considerados
testemunhos indiretos
hábeis a fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não amparados por
.
nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão
, sem que haja indicação dos
somente, em depoimento de "ouvir falar"
informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito
embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo
Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer)
como prova idônea,
, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal
de per si
Popular" (
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.674.198/MG
Rogerio Schietti
.
12/12/2017)
A razão da insuficiência desse tipo de testemunho se deve ao fato de
que, além de ser um
, visto que os relatos se alteram
depoimento pouco confiável
quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que
o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. Nessa
perspectiva:
[...]
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ,
firmado com observância da atual orientação do Supremo
Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do
réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de
anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o
recorrente.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
REsp n. 1.932.774/AM
Rogerio Schietti
DJe
destaquei)
30/8/2021,

HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO

DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
NOVA
ART.
155
ORIENTAÇAO DO STF.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados
do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155
do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
. A
22/10/2020)
primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual
com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência
de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a
sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento
de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do
Código de Processo Penal disciplina a produção probatória
destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento
do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos
acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não
havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a
atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o
paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do
parágrafo
art. 414,
único, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
HC n. 589.270/GO
Sebastião Reis Júnior
DJe 22/3/2021)

[...]
4. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas
submetidas ao contraditório e à ampla defesa. No Estado
Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas
não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida
após a superação do princípio da presunção de inocência, medida
que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do
devido processo legal.
5.
do CPP. Prova produzida extrajudicialmente.
Art. 155
Elemento cognitivo formado sem o devido processo legal,
princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio
estatal.
6. Na hipótese, optar pela pronúncia implica considerar
suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o
réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última
análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância
judicialmente.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um
procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido
processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido
por princípios democráticos e por garantias fundamentais.
7. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da
possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão – a
liberdade –, o Código de Processo Penal submeteu o início dos
trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente.
Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a
proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do
Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega,
desproporcional e injusta.
8. O
probatório relativo à pronúncia é mais alto que o de
standard
uma decisão qualquer (exceto condenação
). A
de meritis
cognição, nela, é – transpondo para o processo penal as lições de
Kazuo Watanabe (Cognição no Processo Civil, São Paulo:
Saraiva, 2012) para o processo civil – muito mais profunda. Por
isso, a pronúncia, exigindo um padrão de prova mais elevado,
dado que requer cognição mais aprofundada, não pode se
contentar unicamente com elementos probatórios que não
foram submetidos ao contraditório.
9. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com
Precedentes.
base em indícios derivados do inquérito policial.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão atacado e despronunciar os pacientes.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 560.552/RS
Ribeiro Dantas
grifei)
26/2/2021,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
INDÍCIOS
DO
INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes
da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, nos termos do
do CPP.
art. 155
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay
. Precedentes.
testimony) não é apto a embasar a pronúncia
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 703.960/RS
Ribeiro Dantas
T., DJe 21/2/2022, destaquei)

Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em
testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de
assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser
,
concreta
de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente
refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro
probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da
denúncia.
No caso em exame, reafirmo que as instâncias ordinárias
apresentaram indícios suficientes para atribuir plausibilidade à versão
Ao contrário do que sustentou a defesa, há
acusatória acerca da autoria delitiva.
relatos testemunhais que apontam a possível responsabilidade do agravante pelo
evento criminoso por haverem
(testemunhas sigilosas n. 1 e 2),
presenciado o fato

além do depoimento prestado pela própria vítima, provas que não se
e
originaram do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
que têm o seu conteúdo questionado no recurso especial.
Nesse contexto, o álibi invocado pelo réu torna-se
,
controvertido
porquanto destoante de outras provas acostadas aos autos, de modo que a decisão
da prevalência das versões contrapostas extraíveis da valoração probatória deve
ficar a cargo do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
Deveras, somente é cabível a absolvição sumária quando houver
da ocorrência das hipóteses elencadas
prova contundente, cabal, ampla e plena
no
do CPP, o que
, em que há duas versões
art. 415
não é o caso dos autos
plausíveis sobre os fatos.
Assim, reitero não haver violação dos dispositivos legais invocados pela

defesa, uma vez que a pronúncia está fundamentada em prova da materialidade e
indícios com aptidão para amparar a narrativa descrita na denúncia que imputa a
prática delituosa ao ora recorrente.
Caberá, assim, repito, ao Tribunal do Júri apreciar o conjunto probatório
e decidir sobre a responsabilidade penal do acusado. Nesse contexto, a intervenção
judicial pretendida pela defesa representaria indevida usurpação dessa competência
constitucional.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:45
Código de Controle do Documento: 2f0e5d26-3d07-4098-963a-9f894f33e81e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0061472-4
AREsp 2.864.967 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15049384920198260114 15088817420198260114 15088834420198260114
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WADSON ROGERIO PERON
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSIMAR BERNARDES FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WADSON ROGERIO PERON
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051555<0821245320@
2025/0061472-4 - AREsp 2864967 Petição : 2025/0109039-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:57
Código de Controle do Documento: 6EAC612D-5AB5-4A06-8D0F-92073873AB21